Tribunal: TCU
Processo: 028.866/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Identidade Reservada contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2772/2025-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2161/2025-TCU-Plenário , que considerou improcedente denúncia a respeito de possíveis irregularidades em procedimentos licitatórios da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Considerando que o recurso foi interposto pelo denunciante, que não é considerado, automaticamente, parte processual, devendo, para obter essa condição, formular pedido de ingresso nos autos como interessado e comprovar razão legítima para intervir no processo, conforme os arts. 146 e 282 do Regimento Interno/TCU; considerando que o recorrente não solicitou seu ingresso como interessado nos autos nem demonstrou possuir razão legítima para intervir no feito ou a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio, e que seu papel de dar início à ação fiscalizatória se exauriu com o conhecimento e o exame de mérito da denúncia por este Tribunal; considerando que a instância recursal não se destina ao exame de novas alegações ou irregularidades que não foram objeto da análise original, devendo novos indícios de irregularidades serem apresentados por meio de nova denúncia, sob pena de subverter a ordem processual; considerando o parecer da unidade técnica, que concluiu pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de legitimidade do recorrente; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/1992 e 146 e 282 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade recursal do denunciante, e em dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 127 ao recorrente e à Petrobras. 1. Processo TC- Processo 028.866/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: Identidade Reservada. 1.2. Unidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Wellington Cesar Lima e Silva (OAB/DF 76195), Fabio Victor de Aguiar Menezes (OAB/SE 5825) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.; André de Seixas Ponce Alves, representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.